Tribunal: TJBA
Processo: 8005176-80.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005176-80.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: DAVIS JOSE DE SOUZA LEITE E CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – CONSERTOS DO IMÓVEL QUE NÃO SE COMPROVA TENHAM SIDO REALIZADOS E ATÉ QUE PONTO TERIAM SIDO PROVOCADOS PELA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA – NO MESMO SENTIDO O PAGAMENTO DE ALUGUERES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO - FIXAÇÃO EM R$ 30.000,00 – APELO PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos de indenização por danos morais e materiais com força em contrato de construção de imóvel em favor da parte autora.

2. A sentença guerreada de evento 87364833 julgou procedente em parte a ação reconhecendo o direito da parte autora em receber de volta os valores pagos vinculados ao contrato e devidamente comprovados nos autos, restituição dos valores de multas pagas pela autoria junto à municipalidade, por culpa da parte acionada e de laudo técnico sobre o imóvel realizado.

3. A parte autora optou pelo julgamento antecipado da lide ao ser intimada para informar novas provas que pretendesse produzir, não havendo nos autos prova documental de supostos consertos que teriam sido realizados pela autoria e demonstração que os mesmos fossem necessários para fins de uso do bem.

4. Segue na mesma linha o pedido de alugueres das salas que ocupam o andar superior do imóvel, não havendo prova de quanto seriam estes valores, ainda que por amostragem, em alugueres pagos em outros empreendimentos próximos, ou mesmo que teriam sido alugados porque, decorridos anos, não se trouxe prova que os mesmos tenha sido colocados no mercado.

5. Merece provimento o recurso no que diz respeito aos danos morais que foram negados pelo Eminente
a quo
sob a seguinte afirmação: “
Com relação ao pedido de danos morais não há comprovação de ofensa a direitos subjetivos da autora, sendo a inexecução do contrato, mero dissabor.
”.

6. Quanto aos danos morais a realidade dos autos demonstra que a obra não foi realizada da forma ajustada, ainda que não se demonstre em quanto foi efetivamente descumprido, sendo patentes as falhas na construção, de acordo com as fotos dos autos, havendo entendimento do STJ quanto a presunção dos danos morais no caso concreto.

7. Para além a autora recebeu multas por irregularidade documental da obra que deveriam ter sido providenciadas pela acionada, ora apelada e, mesmo diante deste turbilhão de descumprimento do contrato, teve que buscar orientação técnica de terceiros, com investimento financeiro em prova técnica para ter segurança no uso do imóvel e identificação de possíveis falhas.

8.
F
rente a tais fatos e estado de coisas,
deferem-se
danos morais
no valor de
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais), frente a gravidade do
s
vício
s
constatado
s
no imóvel
e descritos no laudo técnico não impugnado pela parte acionada, ainda que o bem fosse
recém-construído e as consequências geradas à
parte
autora.

9.
Apelo provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005176-80.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante
LUIZA PEREIRA DE SOUZA
e como apelada
DAVIS JOSE DE SOUZA LEITE E CIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .